Tribunal: TCU
Processo: 009.240/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades ocorridas na política de estocagem e descarte de produtos vencidos do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelos parlamentares Senador Alessandro Vieira, Deputada Federal Tábata Claudia Amaral e Deputado Federal Felipe Rigoni Lopes, em face de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Saúde (MS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, para arquivá-la, por perda de objeto; 9.2. arquivar o agravo interposto pelo Ministério da Saúde contra a decisão que determinou cautelarmente a suspensão do sigilo imposto aos estoques de Insumos Estratégico de Saúde, por perda de objeto; 9.3. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que fundamentam, ao TC Processo 010.739/2022-0 , para adoção das providências processuais necessárias a seu devido encerramento; 9.4. autorizar a inserção nos autos do Relatório de Acompanhamento (Racom) autorizado no item 9.11 do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário de cópia deste acórdão e das peças 56, 100, 104, 105, 106 e 111 deste processo; 9.5. notificar os representantes e o Ministério da Saúde da presente deliberação.